Tribunal: TCU
Processo: 009.553/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam pensões civis instituídas no âmbito da Universidade Federal de Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e ainda com o art. 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegais as pensões civis instituídas em favor de Maria Ines Campolina Barbosa; 9.2. nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, encaminhar as informações relativas à Ação Ordinária 5030420-12.2014.4.04.7000/PR ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral da União e à Consultoria Jurídica deste Tribunal, para que adotem as providências judiciais cabíveis; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que encaminhe ao Tribunal, no prazo de trinta dias, comprovante de que a interessada tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal de Minas Gerais.